Tribunal: TJBA
Processo: 8060817-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060817-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: TATIANA LIBORIO BORGES

Advogado(s)
:
MANUELA DE MENEZES MASCARENHAS, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento originário em razão de sua intempestividade manifesta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: a) aferir a tempestividade do agravo de instrumento originário frente à intimação realizada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional; b) analisar a validade jurídica da prolação de decisão monocrática que inadmite recurso intempestivo.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento originário é inegavelmente intempestivo. A instituição bancária recorrente foi devidamente intimada pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), na pessoa de sua representação oficial, com disponibilização certificada no dia 08/09/2025.

4. O transcurso do prazo legal peremptório de quinze dias úteis encerrou-se muito antes do protocolo do recurso, que ocorreu apenas na data de 09/10/2025, configurando a perda do prazo recursal.

5. É plenamente cabível e legalmente respaldada a prolação de decisão monocrática nas hipóteses de inadmissibilidade do recurso. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil impõe ao relator o dever processual de não conhecer de recurso intempestivo, não configurando tal ato qualquer violação ao princípio da colegialidade, da ampla defesa ou do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intimação realizada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional constitui marco inicial válido para a contagem do prazo recursal. 2. É válida e impositiva a decisão monocrática do relator que não conhece de recurso intempestivo, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8060817-05.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante,
BANCO BRADESCO S/A,

e Agravada,
TATIANA LIBORIO BORGES.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_______________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça